Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-68.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-68.2020.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: ROSINEI GUIMARAES COSTA

Advogado(s)
:
DANIEL VAZ SAMPAIO MAGALHAES, ETIENNE COSTA MAGALHAES, ETIENNE VAZ SAMPAIO MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDORA MUNICIPAL. VERBAS RESCISÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Boa Vista do Tupim contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente para cargo de limpeza pública, na qual se pleiteia o pagamento de verbas rescisórias e trabalhistas, tais como: anotação da CTPS, aviso prévio, gratificação natalina, férias (integrais e proporcionais), FGTS, liberação das guias do seguro-desemprego e multa do art. 477, §8º, da CLT. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais e de valores devidos a título de FGTS, com atualização conforme critérios definidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer o direito ao recebimento de verbas rescisórias em razão de vínculo temporário firmado sem concurso público; e (ii) estabelecer se a existência de sucessivas prorrogações contratuais caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária, autorizando o pagamento de verbas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, conforme o art. 37, II, da CF/88, sendo nulo o contrato firmado em desacordo com essa exigência.
A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88 tem natureza precária e não confere estabilidade, sendo admissível sua rescisão a qualquer tempo, mediante juízo de conveniência da Administração.
Contudo, a nulidade do vínculo não afasta o dever do ente público de remunerar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
A jurisprudência reconhece que o desvirtuamento da contratação temporária — notadamente pela prática de sucessivas prorrogações — atrai a aplicação do item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, autorizando o pagamento de verbas como FGTS, décimo terceiro salário e férias proporcionais.
No caso concreto, restou evidenciado o desvirtuamento contratual, diante das renovações reiteradas do vínculo, o que atrai a incidência da jurisprudência consolidada da Corte e autoriza o reconhecimento dos direitos pleiteados.

IV.DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A nulidade do contrato de servidor público temporário, firmado sem concurso público, não afasta o dever da Administração de pagar as verbas decorrentes da efetiva prestação de serviço.
A reiteração de contratações temporárias caracteriza o desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, autorizando o pagamento de verbas como FGTS, décimo terceiro salário e férias proporcionais.
O reconhecimento do vínculo precário não impede o deferimento de valores incontroversos e proporcionais, desde que comprovada a prestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; art. 41, caput; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 85, §4º, II; CLT, art. 477, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18.12.2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000028-68.2020.8.05.0112
, oriundos da Comarca de Itaberaba, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM
e como apelada
ROSINEI GUIMARAES COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

03